Tribunal: CARF
Processo: 15504.017820/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017820/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.783 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FÁBIO NERY DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
EXIGÊNCIAS FORMAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
DOCUMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde devem ser considerados como suficientes para fins
de comprovação das deduções de despesas médicas apenas nas hipóteses em
que contém as informações e os requisitos mínimos previstos na legislação de
regência, tais como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do
prestador do serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da
emissão do recibo e assinatura do prestador do serviço.
A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede
que outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, o que não foi feito pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas no montante total de R$ 2.800,00, referentes aos serviços médicos prestados pela
profissional Danielle Araújo de O. Rezende.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017820/2010-17
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017820/2010-17

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte
acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário
2007, por meio do qual foi formalizada exigência de imposto suplementar no valor de
R$4.832,14, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até setembro de 2010,
totalizando R$9.655,57.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, fls. 37/43, entre os quais foi alterado o valor de dedução de despesas médicas de
R$20.833,08 para R$0,00.
A fiscalização esclareceu, de acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fls. 38, que, através do Termo de Intimação Fiscal datado de 17/05/2010 (fls. 12), o
contribuinte foi intimado a comprovar todas as despesas médicas declaradas, e, também, as
despesas com plano de saúde, sendo que, no final, o contribuinte não apresentou os documentos
solicitados juntamente com as respostas datadas de 17/06/10 e 07/07/10, nem se justificou por
escrito, de modo que foi glosado, portanto, o valor total deduzido como despesas médicas, por
falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em 27/09/2010, o contribuinte apresentou
impugnação de fls. 01/03, em 18/10/2010, instruída com as cópias de documentos de fls. 04/27,
argumentando, em síntese, que, de acordo com as respostas datadas de 17/06/10 e 07/07/10,
foram apresentados todos os documentos referentes às despesas médicas tais quais haviam sido
solicitadas no termo de intimação fiscal.
Informou, ainda, que estava juntando novamente a cópia dos documentos que
fazem comprovação das despesas médicas lançadas e deduzidas em sua declaração do exercício
2008
Por fim, requereu cancelamento da notificação de lançamento em comento pelo
fato de estar comprovando tais despesas.
Em Acórdão de fls. 56, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por julgar a impugnação procedente em parte,
uma vez que a turma entendeu por reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas com o
plano de saúde Unimed, no montante de R$ 4.238,36, plano de Saúde IPSEMG, no valor de R$
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017820/2010-17

411,72, odontóloga Priscila Agresta L. da Silva, na quantia de R$ 153,00, podendo-se observar,
portanto, que a autoridade julgadora entendeu por reestabelecer as despesas médicas no montante
total de R$ 4.803,08, de modo que o crédito tributário foi retificado de R$ 4.832,14 para R$
3.511,30. No final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 29/03/2012 (fls. 60) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 64/78,
protocolado em 26/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente alega, em síntese, que o entendimento
exarado pela autoridade julgadora de 1a instância é incoerente, uma vez que o recibo
odontológico no valor de R$ 154,00 foi aceito pela autoridade, sendo que o recibo possui as
mesmas especificações dos demais recibos, os quais, a rigor, foram rejeitados.
O recorrente suscita, ainda, que contratou serviços da fisioterapeuta Danielle de
Araújo e, posteriormente, foi encaminhado para a profissional Ivana Rodrigues, bem assim havia
contrato os serviços médicos da fonoaudióloga Fernanda Cícero Lage, e, por fim, aduz que todos
os recibos apresentam o carimbo do profissional, data e assinatura, de sorte que, no seu
entendimento, o julgamento da cobrança tributária deve ser revisado.
Ainda em sede inicial, vale destacar que a autoridade julgadora já entendeu por
reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas com o plano de saúde Unimed, no montante
de R$ 4.238,36, plano de Saúde IPSEMG, no valor de R$ 411,72, e, ainda, as despesas médicas
com a profissional odontóloga Priscila Agresta L. da Silva, na quantia de R$ 153,00, de modo
que o que está sob litígio é apenas as despesas médicas supostamente realizadas com os
profissionais médicos Manoel Dias de Oliveira, Danielle Araújo de O. Rezende, Fernanda Cícero
Lage e Ivana F. Rodrigues.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017820/2010-17

Pois bem. É de se reconhecer que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017820/2010-17

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017820/2010-17

Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017820/2010-17

§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que contenham as
informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa RFB no
1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas
médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas
sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, a realização efetiva
dos respectivos pagamentos e/ou desembolsos com os serviços médicos.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se, de logo, que, no caso concreto, e de acordo
com o Termo de Intimação Fiscal datado de 17/05/2010 (fls. 12), a autuação fiscal foi lavrada
unicamente porque o contribuinte foi intimado a comprovar todas as despesas médicas,
declaradas, e, também, as despesas com plano de saúde e, no caso, não apresentou os
documentos tais quais haviam sido solicitados e nem apresentou justificativas por escrito, do que
teria resultado na glosa, por falta de comprovação, do valor total das despesas médicas
deduzidas, conforme se pode observar da Descrição dos Fatos e enquadramento legal de fls. 9.
De fato, é de se reconhecer que, através do Termo de Intimação Fiscal datado de
17/05/2010 (fls. 12), o contribuinte foi instado a apresentar apenas os seguintes documentos para
fins de comprovação das despesas médicas tais: (i) comprovantes originais e cópias das despesas
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017820/2010-17

médicas, com a identificação do paciente; e (ii) comprovantes originais e cópias das despesas
médicas com planos de saúde com valores discriminados por beneficiário.
Isto significa que, no caso, a autoridade fiscal não exigiu que o contribuinte
comprovasse o efetivo pagamento das despesas médicas tais quais deduzidas, mas, sim, que ele
apresentasse apenas documentos hábeis e idôneos que pudessem comprovar a prestação dos
serviços médicos e os respectivos pagamentos, de modo que, em casos tais, os recibos e
declarações que contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014 deverão ser considerados como hábeis e idôneos para
fins de comprovação das despesas médicas.
Dito isto, passemos, então, a analisar os documentos que foram juntados aos autos
tanto em sede de impugnação quanto do protocolo do presente recurso voluntário, já que, em
sede recursal, o recorrente entendeu por juntar aos autos as declarações emitidas pelos
profissionais Manoel Dias de Oliveira (fls. 70) e Danielle Araújo de O. Rezende (fls. 74).
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação apenas em sede recursal das respectivas
declarações emitidas pelos profissionais Manoel Dias de Oliveira e Danielle Araújo de O.
Rezende se enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72, uma vez que tais documentos se destinam a contrapor fatos ou razões
levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da
preclusão no que diz com o momento da apresentação das provas, as quais, aliás, devem ser
analisados.
De fato, observe-se que os recibos emitidos pela profissional Danielle Araújo de
O. Rezende, os quais foram juntados às fls. 14/17, contém todos os requisitos mínimos previstos
no artigo 8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995, combinado com os artigos 80, § 1o, inciso III
do Decreto no 3.000/99 e 97 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Por outro lado, os recibos emitidos e a declaração emitidos pelo profissional
Manoel Dias de Oliveira, os quais, aliás, foram juntados, respectivamente, às fls. 18/23 e 70, não
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017820/2010-17

apresentam as informações mínimas exigidas pela legislação de regência, já que não há ali a
indicação do endereço do respectivo profissional.
Observe-se, ainda, que a ausência do endereço em recibo deve ser considerada
como razão para ensejar a nação aceitação de tais documentos como meio de prova de despesas
médicas, nos termos do artigo 97, § 4o da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, de sorte que
nada impedia que o recorrente pudesse apresentar outras provas a exemplo da consulta aos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, o que não foi feito no caso.
Já os recibos emitidos pelos profissionais Fernanda Cícero Lage (fls. 25/28) e
Ivana F. Rodrigues (fls. 29/30) tanto não indicam o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas quanto não indicam o endereço dos respectivos prestadores de serviço, sendo que tais
informações são imprescindíveis para fins de comprovação das despesas médicas, conforme bem
dispõe os artigos 8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995, 80, § 1o, inciso III do Decreto no
3.000/99 e 97, inciso I da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas no montante total de R$ 2.800,00, referentes às sessões de fisioterapia
domiciliar realizadas pela profissional Danielle Araújo de O. Rezende, porquanto apenas os
recibos emitidos pela referida profissional apresentam os requisitos mínimos exigidos pela
legislação de regência.
Em contrapartida, entendo por manter a glosa às deduções a título de despesas
médicas declaradas com os profissionais Manoel Dias de Oliveira, Fernanda Cícero Lage e Ivana
F. Rodrigues deve ser mantida, haja vista que os recibos apresentados não apresentam os
requisitos mínimos exigidos pela legislação de regência do imposto de renda.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe parcial provimento para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas médicas no montante total de R$ 2.800,00, referentes aos serviços médicos
prestados pela profissional Danielle Araújo de O. Rezende.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital